Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE MORA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, pois nesse momento é que há a constituição do devedor em mora. Precedentes.
2 – Tendo em vista que a Agravante realizou, antes mesmo de ter sido intimada, o pagamento da verba honorária devida na fase de conhecimento de acordo com o percentual e parâmetros requeridos pelo próprio Executado/Agravado, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre o débito, porquanto não restou caracterizada a mora no cumprimento da obrigação.
Agravo de Instrumento provido.